Tribunal: TJMT
Processo: 1009681-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009681-57.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Anulação, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIR OLIVEIRA LENCINA - CPF: 009.186.671-51 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – CONEXÃO AFASTADA – PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
– PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
em face do

Juízo da Quarta Vara
Cível

desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1029294-08.2022.8.11.0041
, ajuizada por nadir Oliveira Lencina
em face do Banco do Bradesco S/A.

O Juízo Suscitante aduz que a ação foi originalmente distribuída
por sorteio para o
Juízo da Quarta Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
, que declinou de sua competência ao acolher a preliminar de conexão, determinando a remessa deste processo para o Juízo da Nona Vara Cível, por dependência, ao processo n. 1029287-16.2022.811.0041, para que seja instruído e julgado pelo Juízo prevento.

Salienta que
a causa de pedir e o pedido das duas lides são diversos, já que eles não guardam nenhuma relação entre si, pois no processo no 1029287-16.2022.811.0041 possui como pedido a declaração de inexigibilidade do contrato no 346518241-2, enquanto o presente feito visa a declaração de inexigibilidade do contrato no 346516885-8.

Enfatiza que, não obstante as
duas ações terem sido proposta pelo mesmo Autor, contra a mesma instituição financeira, elas objetivam a declaração de inexistência de contratos distintos, não existindo, portanto, a prejudicialidade externa ou conexão entre as demandas.

Aduz que a semelhança das partes entre ações diversas, por si só, não configura conexão, porque inexiste risco de decisões conflitantes, já que em cada ação se discute um contrato diferente.

Desse norte, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência,
designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.

209975181 -).

Em sua manifestação, o Juízo suscitado alega que verificou que a Autora ajuizou ao menos 20 (vinte) ações judiciais propostas contra diversos bancos e, em várias dessas ações o Advogado juntou a mesma cópia de procuração, bem como os mesmos documentos pessoais da autora e alegou fatos semelhantes, por isso entendeu pertinente a reunião das ações, em nome da celeridade e economia processual (id. 212511691).

Sustenta, ainda, em que pese às ações discutam contratos distintos, tem-se que eles foram firmados entre as mesmas partes e possuem causa de pedir comum

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou a procedência o pedido formulado no
Conflito de Competência, para declarar como competente para processar e julgar a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1029294-08.2022.8.11.0041 o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cuiabá (id. 213417672).

É o relatório.

V O T O:

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Conflito Negativo de Competência,

suscitado pelo
Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
em face do

Juízo da Quarta Vara
Cível

desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1029294-08.2022.8.11.0041
, ajuizada por nadir Oliveira Lencina
em face do Banco do Bradesco S/A.

Denota-se dos autos que a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, circunda a anulação do contrato de empréstimo consignado, cujos descontos estariam sendo efetuados na conta da autora, Sra. Nadir Oliveira Lencina, sendo que esta aduz não ter celebrado qualquer contrato com o Requerido, bem como a devolução dos valores descontados, em dobro, além de condenação do Banco Requerido a pagar indenização por danos morais.

A aludida demanda
foi originalmente distribuída
por sorteio para o
Juízo da Quarta Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
, que declinou de sua competência, determinando a remessa deste processo para o Juízo da Nona Vara Cível
da Comarca de Cuiabá
, por dependência, ao processo n. 1029287-16.2022.811.0041, para julgamento em conjunto, em face da ocorrência de conexão, haja vista que identificou que a Sra. NADIR aviou outra ação de mesma natureza contra o mesmo banco (Banco Bradesco Financiamentos S.A) nesta comarca.

Na sequência, o
Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre os processos, porquanto embora as ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir em contratos distintos.

A respeito, o
art. 55 do CPC dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Nota-se que, o caso em exame não se amolda à previsão do artigo 55, já que apesar de haver similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir e pedido, porquanto as ações mencionadas tratam de contratos diversos.

Frisa-se, não são comuns os pedidos das ações, porquanto reclamam a anulação de contratos distintos: enquanto a primeira ação visa nulificar o contrato de n. 346516885-8, a ação n. 1029287-16.2022.8.11.0041 visa nulificar o contrato de n. 346518241-2, com valores díspares entre si.

Não bastasse isso, há de ser averiguado em cada caso, se foram observadas as formalidades necessárias para a celebração dos instrumentos contratuais, sendo que nada obsta que a Requerente obtenha êxito em uma demanda e sucumba em outra, porquanto as formalizações contratuais se deram em momentos distintos e com representantes diferentes do Requerido.

Desse modo, como as ações não tem pedido ou causa de pedir em comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa do presente feito ao Juízo da Nona Vara Cível
da Comarca de Cuiabá
, aqui suscitante.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONEXÃO AFASTADA - PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE. É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. (TJMT, 1000111-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes” (TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turmade Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

Diante do todo exposto, tem-se que
inexiste qualquer risco de haver decisões conflitantes, por tratar de ações cujos pedidos não se identificam, máxime porque advindos de relações jurídicas diversas.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1029294-08.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024